Tribunal: TJSP
Processo: 1018639-95.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Licença Prêmio
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO – PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PERÍODO NÃO USUFRUÍDO DURANTE A RESPECTIVA ATIVIDADE FUNCIONAL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ AO RECONHECIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO CORRETO MEDIANTE A CONSIDERAÇÃO DO ÚLTIMO VENCIMENTO PERCEBIDO PELO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO – PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PERÍODO NÃO USUFRUÍDO DURANTE A RESPECTIVA ATIVIDADE FUNCIONAL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ AO RECONHECIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO CORRETO MEDIANTE A CONSIDERAÇÃO DO ÚLTIMO VENCIMENTO PERCEBIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE. 1. Adoção do último vencimento, como parâmetro à conversão em pecúnia de período de Licença-Prêmio, não usufruído pelo servidor público durante a respectiva atividade funcional. 2. Inadequação dos encargos moratórios (correção monetária e juros de mora), incidentes e adotados no cálculo, apresentado pela parte autora. 3. Exatidão do valor indenizatório, oferecido pela Fazenda Pública Estadual, correspondente ao período de Licença-Prêmio não usufruído pelo servidor público, durante a respectiva atividade funcional, reconhecida. 4. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E, mais os juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09. 5. Incidência, ainda, dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), mediante a aplicação da jurisprudência do C. STF (Tema no 810) e, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações. 6. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, parcialmente modificada, acrescentando-se à r. sentença proferida na origem, apenas e tão-somente, as seguintes determinações: a) pagamento do valor de R$54.478,53, a título de indenização, decorrente da conversão em pecúnia de período de Licença-Prêmio, não usufruído durante a atividade funcional; b) incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E, mais os juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09; c) incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), mediante a aplicação da jurisprudência do C. STF (Tema no 810) e, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações. 8. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos da r. sentença ora impugnada, os encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência substancial, experimentada pela parte ré. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.